Tribunal: TJDFT
Processo: 0717654-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717654-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VANDA MARIA BANDEIRA MEDEIROS D E C I S Ã O Considerando que houve o falecimento da agravada VANDA MARIA BANDEIRA MEDEIROS (ID 62587861), intime-se o agravante para que promova a sucessão processual no processo, nos termos dos arts. 110 do CPC e 313 § 2o, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Fica exequente intimado a, no prazo supra: (i) demonstrar (in)existência de inventário, apresentando a certidão do cartório de distribuição e do Tribunal do domicílio do falecido. Havendo inventário, deve demonstrar quem seria o inventariante, indicando seu endereço para citação. Não havendo inventário, o exequente deve demonstrar quem seria o administrador provisório da herança e indicar seu endereço para citação, bem como comprovar o vínculo de parentesco. Já tendo havido a partilha e a extinção do inventário, deverá apresentar a qualificação e os endereços de todos os herdeiros. Após, retornem os autos. Brasília, 16 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital